Tribunal: TJDFT
Processo: 0749679-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749679-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: JUSSARA DE SOUZA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0717043-43.2024.8.07.0018, promovido por JUSSARA DE SOUZA BARROS em desfavor do agravante. Nos termos r. decisão recorrida (ID 66465325), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou: o pedido de suspensão do processo até processo o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1169; a prejudicial de prescrição; a alegação de prejudicialidade externa. A tese de delimitação temporal alegada pelo Distrito Federal, por sua vez, fora acolhida. Ao final, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital foi rejeitada e determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada na parte em que rejeitou a alegação do Distrito Federal sobre a necessidade de aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN, até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC, sem cumulação com juros de mora. Aduz, ainda, que em razão do acolhimento parcial da impugnação no que diz respeito ao reconhecimento da tese da limitação temporal, exsurge a necessidade de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, situação não enfrentada pelo d. juízo a quo na r. decisão vergastada e, tampouco, na resposta aos embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 66465326 e respectiva decisão de ID 217629537 nos autos de origem). Afirma, ainda, a necessidade de suspensão do processo originário até que o agravo de instrumento seja julgado. Em caráter definitivo, o agravante postula a reforma do julgado para que sejam retificados os índices de correção monetária e juros de mora, nos termos das razões recursais, bem como que o dispositivo do r. decisum seja alterado para fazer constar que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida parcialmente, com a consequente fixação da verba honorária em favor do executado. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receiode lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento esse corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[2], senão vejamos: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo ente distrital agravante, constata-se estar evidenciada a relevância necessária para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso, assiste razão ao agravante quanto à alegação de que há excesso de execução, tendo em vista que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, fato este que, embora reconhecido no r. decisum vergastado, não foi considerado em seu dispositivo, ao rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante, sem que houvesse a fixação de honorários sobre o valor do excesso reconhecido. Ademais, da leitura da r. decisão agravada, em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, extrai-se que foram adotados os parâmetros utilizados pela exequente para homologar o valor apurado pelo ente distrital, quais sejam: “Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, não há se falar em ilegalidade na sua aplicação desde o pagamento”. Ocorre que, consoante decido na r. sentença coletiva, transitada em julgado em 13/4/1998, os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, no valor de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (ID 210918047 do processo de origem). A correção monetária, por sua vez, deve seguir o previsto no Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905). Aplica-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. A Taxa SELIC deve incidir a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com juros de mora, porquanto não pode ser cumulada com outros índices. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia 8a Turma Cível, em cumprimentos individuais de sentença coletiva concernentes ao mesmo tema, a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I, do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 2. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15).3. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído ao Exequente é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 4. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 5. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1889153, 0710646-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106 /1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CÁLCULO DE PERÍODO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedentes. 2. Há excesso de execução quando os valores pretendidos abrangem período superior ao estipulado no título executivo judicial. Precedentes. 3. Os novos cálculos devem ser elaborados pela contadoria judicial da primeira instância, com observância dos juros moratórios fixados no título judicial (0,5% ao mês) a partir do trânsito em julgado, cuja correção monetária deve seguir as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG. 4. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1354394, 07173730220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Diante das razões apresentadas, verifica-se a probabilidade do direito que conduz ao reconhecimento do excesso de execução e seus efeitos, bem como quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis à espécie, configurando o perigo de dano, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação. Por conseguinte, evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o perigo de dano, requisitos indispensáveis ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida, o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida imperativa. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 17:48:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.